Tribunal: TJMT
Processo: 1001034-70.2020.8.11.0111
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001034-70.2020.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), FERNANDO MATOS BORGES - CPF: 964.647.201-04 (APELADO), ROSANA LOVISON - CPF: 036.190.481-93 (ADVOGADO), JOSE RIBEIRO JUNIOR - CPF: 180.952.578-00 (ADVOGADO), SILVANO HERNANDORENA RAMOS FILHO - CPF: 018.496.000-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CAMPOS HERNANDORENA RAMOS - CPF: 018.495.940-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que não há incapacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser
reformada
.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-
científico
que pudesse desconstituir a perícia, merece prosperar o inconformismo quanto a
sentença
.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
, contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT que, nos autos da Ação Previdenciária para Restabelecimento de Bene
fício por Incapacidade n
° 1001034-70.2020.8.11.0111, julgou procedente os pedidos formulados na inicial e condenou a autarquia a restabelecer o pagamento mensal do
benefício por incapacidade à parte autora.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a sentença merece ser reformada, pois
ao realizar a perícia judicial, o
expert
concluiu pela capacidade e mesmo assim o juízo
a quo
concede
u o benefício.

Alega que,
o juízo singular concedeu o benefício utilizando a fundamentação de que não precisa se restringir ao laudo pericial para fazer sua decisão, mas não há nenhum respaldo legal, nesse caso, para o magistrado afastar o lau
do médico.

Afirma que,
não havendo qualquer sinal de incapacidade pela parte recorrida, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença
e, via de consequência, a devolução dos valores recebidos por força de antecipação de tutela.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID 218564200).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 230267197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Extrai-se dos autos que
FERNANDO MATOS BORGES
, hoje com 50 anos de idade, ajuizou, em 08/10/2020, a Ação
Previdenciária de Restabelecimento de Benefício por Incapacidade n° 1001034-70.2020.8.11.0111 contra o
INSTITU
T
O NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
,
após ter seu auxílio-doença cessado em 30/07/2020.

O Apelado
sofreu,
em setembro de 2019,

um acidente de trabalho
, enquanto exercia sua função de vaqueiro,
que lhe causou lesão da bacia e luxação da articulação sacro-il
íaca
.

A
pós realizar
as cirurgias necessárias o médico concedeu
atestado
de cento e oitenta dias e fisioterapia para sua recuperação.

Diante disso, o autor passou a receber auxílio-doença, pelo período atestado da sua incapacidade, o qual cessou na da
ta de 30/07/2020.

Após a cessação do benefício,
judicializou
o caso e a pretensão inicial
foi
julgada procedente em
28/04/2023.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in
verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42.A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, não levou em consideração o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

8.
EXAME FÍSICO

Ao exame, apresenta-se em bom estado geral, respondendo às perguntas de forma lúcida e coerente. Coopera com exame. Humor eutímico. Assumiu atitude adequada durante a entrevista. Vígil e com orientação em tempo e espaço, sem alterações na fala. Membros superiores e inferiores sem alterações tróficas, com força e amplitude de movimentos preservadas. Exame da coluna sem alterações. Marcha não patológica. Equilíbrio estático e dinâmico preservados. Movimento de abdução de
ambos membros
superiores preservados. Movimentos de
fle
xoextensão
de

amb
os joelhos
pr
eservados. Movimentos de
fle
xoextensão
de
articulação
cox
o-femural
pr
eservados bilateralmente. Apresenta sinais de trabalho recente.
Las
egue
ne
gativo.
Sen
ta
e
levanta da cadeira com facilidade e destreza. Achados do exame físico incompatíveis com a patologia. Dor não orgânica. Queixas álgicas sem correspondência com alterações radiográficas.

11.
CONCLUSÃO

Considerações médico-legais determinantes ao deslinde do caso: Uma das pedras fundamentais da Medicina Legal e base do método pericial consiste na produção do parecer independente. Uma vez que condicionar a validade da averiguação pericial exclusivamente a análises prévias de outros profissionais, ou exacerbar o peso das decisões dos mesmos frente as demais evidências, fere a autonomia necessária para proceder o ato médico-pericial. Destaca-se que dentre pareceres alheios a este perito médico, é possível haver relatórios com potencial viés de interesse por representação de alguma das partes envolvidas; ao contrário, o médico perito atua sempre com total imparcialidade na confecção do laudo, sem qualquer tipo de ganho secundário de acordo com o desfecho que for apresentado. Ainda, este perito médico destaca que o embasamento foi formado a partir de análise documental, anamnese e exame físico prestados à produção da prova pericial (vide metodologia detalhada em capítulo pertinente e demais capítulos constantes no corpo do laudo). Vale salientar que a simples presença de doença (ou doenças) não determina a existência de incapacidade laborativa. Mais da metade da população brasileira é acometida por alguma patologia de cunho crônico, sendo, em sua maioria, apta para suas atividades laborais. A avaliação pericial médico-legal consiste na aferição de fatores biopsicossociais e de enfermidades de cada indivíduo e sua relação com a ocupação profissional habitual do periciado, levando a uma análise muito ampla de todos os fatores que permeiam a singularidade de cada indivíduo. Esclarecidos tais fatos, o perito conclui que não há incapacidade laborativa para a execução de atividades inerentes a função habitual. Patologia em estágio compensado, sem sinais de agudização.

RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

b) A parte autora é incapacitada para trabalhar?

Resposta: Não. Patologia em estágio compensado, sem sinais de agudização.

c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique.

Resposta: Não é o caso.

d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora?

Resposta: Não é o caso de incapacidade laborativa.

b) Do Requerente:

1) É possível afirmar que o Periciando se encontrava incapaz para o trabalho, na data da cessação do benefício previdenciário, em 30/07/2020?

Resposta: Não é o caso de incapacidade laborativa no referido período.

2) Atualmente, o Periciando apresenta 100% da capacidade laborativa? É possível afirmar
qu
e
o m
es
mo
apresenta alguma limitação funcional?

Resposta: Sim. Periciado não apresenta quaisquer limitações funcionais, conforme ratificado pelo exame físico.

c) Do Requerido:

18) A incapacidade é definitiva ou temporária?

Resposta: Não é o caso de incapacidade.

Diante das respostas concedidas pelo Expert do Juízo, conclui-se pela capacidade do autor.

Desse modo, merece prosperar o inconformismo do apelante quanto a
sentença.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, o apelado não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário.

2. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente.

3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
. Verificado, no caso, a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema no 416 do STJ.

4. Recurso não provido.

(N.U 1008636-97.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

Com base nessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024